Tribunal: TJSP
Processo: 2162763-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel determinada pelo juiz da falência da agravada. Ação de usucapião proposta anteriormente à constrição. Tutela de urgência inaudita altera parte indeferida pelo magistrado "a quo". Decisão agravada que, fundada no poder geral de cautela, determinou a suspensão do praceamento do imóvel até manifestação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel determinada pelo juiz da falência da agravada. Ação de usucapião proposta anteriormente à constrição. Tutela de urgência inaudita altera parte indeferida pelo magistrado "a quo". Decisão agravada que, fundada no poder geral de cautela, determinou a suspensão do praceamento do imóvel até manifestação do administrador judicial. Conveniente a submissão da questão ao contraditório, como bem determinado pelo magistrado "a quo". Ausência, por ora, de elementos que permitam conclusão sobre titularidade da propriedade do imóvel objeto da constrição. Alegação de risco ao resultado útil do processo afastada. Solução adequada neste momento processual, diante das especificidades da situação "sub judice". Decisão mantida. Agravo desprovido.